Tribunal: TJBA
Processo: 8000017-81.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000017-81.2017.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HELENA DOS SANTOS LOIOLA

Advogado(s)
:
GINALDY GOMES DO NASCIMENTO COELHO, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELANTE ALEGA QUE O MUNICÍPIO NÃO REPASSOU AO BANCO OS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDUTA ILÍCITA REPUTADA AO ENTE MUNICIPAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pela Apelante, sob o fundamento de ausência de comprovação de descontos em sua remuneração referentes às parcelas de empréstimo consignado nos meses alegados, bem como inexistência de prova de negativação indevida.

2. A apelante sustenta que houve falha no repasse das parcelas do empréstimo consignado pelo Município, o que, por si só, configuraria dano moral presumido.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar se houve comprovação de que as parcelas do empréstimo consignado foram efetivamente descontadas da remuneração da apelante e não repassadas à instituição financeira, bem como se restou demonstrada a ocorrência de dano moral decorrente da suposta falha administrativa.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que, no caso, exigiria a demonstração de que houve desconto em folha de pagamento sem o devido repasse à instituição financeira.

5. A apelante não juntou aos autos contracheques referentes aos meses em que alega terem ocorrido os descontos indevidos, limitando-se a apresentar documentos de períodos distintos, o que impede a comprovação do fato constitutivo de seu direito.

6. A revelia do ente público não supre a ausência de prova mínima necessária à demonstração da ocorrência do desconto em folha, sendo inaplicável a presunção de veracidade quando inexistentes elementos probatórios mínimos que sustentem a alegação autoral.

7. Não comprovado o alegado desconto e tampouco demonstrada a efetiva inscrição do nome da apelante em cadastros de inadimplentes ou a ocorrência de cobrança abusiva, inexiste fundamento para o reconhecimento de dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000017-81.2017.8.05.0132, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itiúba/BA, tendo, como Apelante,

HELENA DOS SANTOS LOIOLA

e, como Apelado,

MUNICIPIO DE ITIÚBA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA